Tribunal: STF
Processo: ARE 1437972
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 5.586. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



     Decisão: Trata-se de agravo em recurso extraordinário objetivando a reforma de acórdão que, na origem, assentou:



     



      “MANDADO DE SEGURANÇA - REGIME ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO CAMBIAL E TRIBUTÁRIA (RERCT) - LEI FEDERAL Nº. 13.254/16 - NATUREZA JURÍDICA - FAVOR FISCAL - LIMITES IMPOSTOS PELO LEGISLADOR - INTERPRETAÇÃO LITERAL.



    1- A solução da questão destes autos gravita em torno da natureza jurídica do instituto do Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT).



    2- No caso concreto, não se cuida de discussão a respeito da norma de incidência, que deve, evidentemente, amoldar-se aos valores da segurança jurídica e da justiça tributária. Trata-se, isto sim, de instituto jurídico que oferece vantagens fiscais, bem como benefícios cambiais e penais, aos contribuintes que regularizarem a sua situação fiscal com relação aos recursos mantidos no exterior.



    3- Não pairam dúvidas de que a norma de incidência fiscal deve alcançar a todos (princípio da generalidade ou igualdade subjetiva) e a todas as situações tributáveis equivalentes (princípio da universalidade ou da igualdade objetiva), cabendo falar-se em tratamento diferenciado apenas no que diz respeito à capacidade contributiva. Esse foi o principal discrímen (mas não o único) eleito pela Constituição da República para fins de permitir eventual tratamento desigual entre os cidadãos.



    4- Num momento posterior, em decorrência da verificação fática da hipótese de incidência fiscal, impõe-se a exigência da tributação. Não cabendo indagar sobre a vontade do cidadão, pois, ainda que não tenha por intenção a prática da hipótese de incidência do IR, como no caso da remessa de recursos ao exterior sem declarar, a incursão no fato jurídico tributário obriga, basicamente, a submeter-se à relação jurídica obrigacional tributária.



    5- Assim, a tese defendida pelo impetrante não tem amparo jurídico no ordenamento nacional, tendo em vista que pretende utilizar do mesmo arcabouço principiológico, destinado a limitar à criação das normas jurídicas abstratas sobre a hipótese de incidência fiscal, estendendo-o às normas fiscais que concedem benefícios tributários àquelas situações nas quais os contribuintes já praticaram a hipóteses de incidência, e já se encontram em relações jurídicas tributárias, estabelecidas em função da remessa dos recursos ao exterior.



    (...)



    19- De fato, o RERCT contém em seu bojo muito mais do que um simples favor fiscal, contábil ou financeiro, na medida em que prevê, expressamente, a extinção da punibilidade de diversos crimes relacionados à ocultação de valores remetidos e mantidos no exterior sem declaração, conforme dispõe o artigo 5º da Lei nº 13.254, de 13/01/2016, bem assim a anistia das multas pelo não cumprimento de obrigações acessórias, como a ausência de entrega completa e tempestiva da declaração de capitais brasileiros no exterior, em relação ao Banco Central do Brasil e à Comissão de Valores Mobiliários.



    20- Ademais, há que se destacar que ao definir a abrangência do favor fiscal, excluindo dele os detentores de cargos, funções ou empregos públicos, e seus respectivos parentes, na forma do artigo 11 da Lei nº 13.254, de 13/01/2016, a norma jurídica guerreada nada mais fez do que estabelecer parâmetro subjetivo, com fulcro no princípio da moralidade administrativa, que impõe a observância de condutas norteadas por padrões de ética, lealdade, honestidade e probidade administrativa, na forma dos artigos 5º, inciso LXXIII, 37 e 85, inciso V, da Constituição da República.



    21- Assim, considerando-se que a fixação da extensão e da abrangência dos favores fiscais, cambiais e penais sobre os ativos cabe, exclusivamente, ao Poder Legislativo federal, não há que se cogitar de o Poder Judiciário venha a alargar o RERCT, objetiva ou subjetivamente, por decisão judicial, para fazer incluir situações ou pessoas que já foram repelidas da utilização do programa.



    22- Não há dúvida de que a adesão ao RERCT consiste em favor fiscal, pois envolve os institutos da remissão e da anistia, disciplinados pelos artigos 172, e 180 a 182 do Código Tributário Nacional, que determina, expressamente, que a interpretação da legislação tributária a esse respeito deve ser realizada de forma literal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    23- A norma vigente é o resultado de recente debate legislativo. Não cabe ao Poder Judiciário, sem a observância do rito constitucional, negar vigência a normas jurídicas e, menos ainda, afrontar a reiterada vontade democrática do Congresso Nacional.



    24- Apelação e remessa oficial providas.” (doc. 40, p. 18)



    Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados (doc. 59).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput e LIV, art. 37 e 150, II, todos da Constituição Federal (doc. 67). Defende, em síntese, a inaplicabilidade ao caso da restrição disciplinada no art. 11 da referida Lei 13.254/2016, sob pena de violação ao devido processo legal substantivo e a isonomia. Aduz que, na origem, o acórdão recorrido, ao considerar legítima a exclusão de parentes de detentores de cargos públicos, acabou por violar diretamente esses princípios constitucionais.



    Argumenta pela desnecessidade de revolvimento de fatos e provas, bem como de análise de legislação infraconstitucional. Nesses termos afirma que:



    “O que se busca é a própria inconstitucionalidade parcial do art. 11 da Lei n. 13.254/16, ou, quando menos, busca ser-lhe atribuída interpretação conforme à Constituição Federal, de modo a impedir sua aplicação às hipóteses em que não haja qualquer interesse comum entre o familiar que possui ativos no exterior passíveis de regularização e o seu parente detentor de cargo público”



    Subsidiariamente, requer a suspensão da tramitação do feito enquanto não concluído o julgamento da ADI 5.586.



    A União apresentou contrarrazões ao recurso, defendendo a constitucionalidade e a razoabilidade do art. 11 da Lei 13.254/16 (doc. 76).



    O STJ negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender, em síntese, que tal encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280 do STF (doc. 81).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, esta Suprema Corte, no julgamento de mérito da ADI 5.586, Redator p/ o acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 23/02/2024, transitado em julgado em 02/03/2024, restou expressamente consignado que “inexiste ofensa ao princípio da igualdade em matéria tributária ao vedar-se adesão de agentes públicos com funções de direção e eletivas adesão ao RERCT, com previsão de anistia tributária e penal, como é o caso do art. 11 da Lei 13.254, de 13 de janeiro de 2016”. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PENAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.254/2016. REGIME ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO CAMBIAL E TRIBUTÁRIA (RERCT) DE BENS E DIREITOS DE ORIGEM LÍCITA, NÃO DECLARADOS OU DECLARADOS INCORRETAMENTE, REMETIDOS, MANTIDOS NO EXTERIOR OU REPATRIADOS POR RESIDENTES E DOMICILIADOS NO PAÍS. NÃO APLICAÇÃO A AGENTES PÚBLICOS COM FUNÇÕES DE DIREÇÃO E ELETIVAS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA IGUALDADE EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. PRIMAZIA DOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE. 1. Inexiste ofensa ao princípio da igualdade em matéria tributária ao vedar-se adesão de agentes públicos com funções de direção e eletivas adesão ao RERCT, com previsão de anistia tributária e penal, como é o caso do art. 11 da Lei 13.254, de 13 de janeiro de 2016. 2. Agentes públicos submetem-se, em certos aspectos, a regime jurídico mais rigoroso do que o aplicável aos cidadãos em geral, o que justifica tratamento distinto em matéria tributária e penal. 3. Está em consonância com os princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade e com o art. 14, § 9º, da Constituição da República, norma que vede agentes públicos com funções de direção e eletivas adesão a regime especial de regularização cambial e tributária, com previsão de anistia tributária e penal. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente”



    In casu, o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, porquanto assentou a conformidade do art. 11 da Lei 13.254/16 com o ordenamento jurídico, como se viu acima.



    Ademais, verifico que para divergir do Tribunal a quo quanto à “situação de familiares que não possuem qualquer comunhão de interesses com seus parentes políticos” seria necessário analisar a legislação infraconstitucional (art. 11 da Lei 13.254/16), pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providências incabíveis em sede de recurso extraordinário. 



    Incidem, na espécie, portanto, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. No mesmo sentido, em caso com questão idêntica, cito a decisão a seguir referenciada: ARE 1.437.972, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2023.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, c/c art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente